Tribunal: TJDFT
Processo: 0740274-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740274-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Aguarde-se, em Secretaria, o decurso do prazo para manifestação da Embargante/Apelante Gisela Ribeiro de Souza Carvalho na APC 0725912-17.2022.8.07.0001, para conclusão dos processos em conjunto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator